Tribunal: TJDFT
Processo: 0716604-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS BENS. SENTENÇA MANTIDA.

1 A restituição de coisas apreendidas pressupõe a certeza da propriedade dos bens requeridos, cujo ônus probatório incumbe ao reclamante. Em caso de dúvida, o Juízo Cível será competente para a instrução e realização de eventual perícia, conforme artigo 120, § 4o, do Código de Processo Penal.

2 Apelação não provida.